Tribunal: TJES
Processo: 0013836-04.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013836-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARIANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
In casu
,
a prisão preventiva d
a
Agravante se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa,
o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado no histórico delitivo da recorrida, já que esta ostenta outras duas condenações criminais, além de responder a outras ações penais em razão da prática de outros
crimes
, a exemplo crimes de furto e roubo,
justificando a segregação cautelar imposta, diante da sua contumácia em práticas delitivas. Precedentes.

2.
V
erifica-se que o simples lapso temporal transcorrido desde a prisão da coacta não tem o condão de ensejar sua soltura, como fundamentado pela Magistrada
a quo
, sobretudo quando não demonstrado que eventual excesso de prazo é imputável ao órgão jurisdicional ou mesmo ao órgão acusatório.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013836-04.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIANA DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013836-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARIANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
In casu
,
a prisão preventiva d
a
Agravante se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa,
o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado no histórico delitivo da recorrida, já que esta ostenta outras duas condenações criminais, além de responder a outras ações penais em razão da prática de outros
crimes
, a exemplo crimes de furto e roubo,
justificando a segregação cautelar imposta, diante da sua contumácia em práticas delitivas. Precedentes.

2.
V
erifica-se que o simples lapso temporal transcorrido desde a prisão da coacta não tem o condão de ensejar sua soltura, como fundamentado pela Magistrada
a quo
, sobretudo quando não demonstrado que eventual excesso de prazo é imputável ao órgão jurisdicional ou mesmo ao órgão acusatório.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013836-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARIANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
insurgindo-se em face da
decisão proferida pelo
MM. Juiz da
4
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES,
que
concede
u
-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisã
o.

Razões recursais,
aduzindo

o
Parquet
que a prisão preventiva se mostra necessária, alegando estarem presentes os requisitos para a sua decretação.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
do Ministério Público
deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Insurge-se o recorrente em face da decisão que revogou a prisão preventiva decretada em face da recorrida sob o argumento de que tal decreto acautelatório se faz necessário, pois “
não houve alteração fática quanto ao momento de decretação da prisão preventiva da recorrida, permanecendo presentes as razões que a ensejaram
”.

E
ntretanto, alega o
Rep
resentante do Ministério Público de 1º Grau que os requisitos para a decretação da prisão continuam presentes, sobretudo em razão da gravidade da conduta d
a
acusad
a
.

Entendo que tais razões recursais merecem ser acatadas. Isso porque constam dos autos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria do delito imputado a ré, devidamente apontados na decisão de pronúncia.

In casu,
infere-se da exordial que à recorrida é imputada a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, no artigo 158, §§ 1º e 3º, primeira parte, no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, pois, em tese, teria a mesma, em comunhão de desígnios com Uilton Epifânio de Souza, ceifado a vida da vítima, Elenislson Santos Mendes, após constrangê-lo, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de restrição de sua liberdade, com o fim de obter vantagem indevida consistente na entrega de valores.

Sob esse prisma, conforme reconhecido pelo próprio Magistrado
a quo
em ocasiões anteriores, tem-se por comprovada a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória e a existência de indícios suficientes de autoria por parte da recorrida, bem como a demonstração de um dos requisitos descritos no citado artigo, conforme se verifica do Boletim Unificado (fls. 06/09), do Auto de Apreensão (fls. 43/44), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 219/221), e do Laudo Pericial (fls. 234/248).

Igualmente, mostra-se presente o requisito da garantia da ordem pública, o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado no histórico delitivo da recorrida, já que esta ostenta outras duas condenações criminais, além de responder a outras ações penais em razão da prática de outros, a exemplo crimes de furto e roubo.

Tal panorama indubitavelmente legitima a segregação cautelar pleiteada, nos termos de recente entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II -
In casu,
a prisão preventiva do Agravante se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa, pois ele é reincidente e possui maus antecedentes, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Agravante, justificando a segregação cautelar imposta, diante da sua contumácia em práticas delitivas. Precedentes.
III – [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 842.900; Proc. 2023/0271242-5; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023) (destacou-se)

Sob tal prisma, verifica-se que o simples lapso temporal transcorrido desde a prisão da coacta não tem o condão de ensejar sua soltura, como fundamentado pela distinta Magistrada
a quo
, sobretudo quando não demonstrado que eventual excesso de prazo é imputável ao órgão jurisdicional ou mesmo ao órgão acusatório.

Embora a prisão preventiva deva ser sempre a última fronteira a ser ultrapassada pelo juiz, eis que invade seara de direitos essenciais do indivíduo, o caso concreto pode revelar que na ponderação entre os diversos interesses tutelados resulte na necessidade concreta da custódia, como na hipótese vertente, face à gravidade dos atos praticados.

Assim, motivado nos dizeres do art. 282, §6º e artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, mostrando se tal decisão como a mais acertada dada a gravidade da conduta apurada. Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - No caso, a segregação cautelar dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 730.349/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
D
O
U
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)